Tribunal: TJMT
Processo: 1006202-90.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006202-90.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONATHAN FELIPE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 055.554.301-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARILDO MARQUES - CPF: 026.191.149-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE BECKER - CPF: 051.128.121-84 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL POR AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO SOBRE O DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO “
DA ILICITUDE DA CONFISSÃO INFORMAL
” E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR – RECEBIMENTO DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA – ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA – APREENSÕES DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE
– INDAGAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA – FUNÇÃO PRECÍPUA DA ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO – PREMISSA DO STJ – FLAGRANTE COMPOSTO POR ELEMENTOS FORMADORES DA TRAFICÂNCIA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES – ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES – CONTABILIZAÇÃO DO FLUXO DE VENDA DE DROGA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –
MERCANCIA ILÍCITA CONFIRMADA – DROGAS “PLANTADAS” – ESCUSA ISOLADA –

JULGADOS DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE – ENVOLVIMENTO REITERADO EM DELITOS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS REVELADA – POSIÇÃO MAJORITÁRIA DO STF – ENTENDIMENTO DO STJ – ACÓRDÃO DO TJMT – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

A mera indagação dos agentes públicos acerca da comercialização ilícita durante a diligência, na tentativa de esclarecer o fato criminoso e possibilitar efetividade ou êxito da ação policial legítima, constitui função precípua da atividade de investigação. Em outras palavras, o desdobramento da persecução policial revela-se um dever legal (STJ, HC n. 697229/SP).

O flagrante composto por elementos formadores da traficância [apreensões de maconha, apetrecho comumente utilizado na pesagem da droga e dinheiro sem origem lícita comprovada] tornam eventual “confissão informal” despida de valor jurídico determinante capaz de desconfigurar a diligência policial de ofício.

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

O envolvimento reiterado em delitos, notadamente com condenação por crime idêntico [tráfico de drogas], revela dedicação do apelante a atividades ilícitas em razão dos atos comissivos praticados em períodos anterior/posterior, consoante posição majoritária do c. STF, que
reafirmou o entendimento segundo o qual a existência de ações penais em andamento, ou mesmo de condenações não transitadas em julgado, constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação às atividades criminosas e justificar o afastamento do privilégio (STF, AgRg no HC 204946/RO; AgRg no HC 201617/AM).
Nessa linha: STJ, AgRg no HC 675.670/RS; TJMT, AP N.U 0012950-10.2015.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1006202-90.2021.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): JONATHAN FELIPE SOUZA DE ALMEIDA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
JONATHAN FELIPE SOUZA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE N.U
1006202-90.2021.8.11.0055
), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 106042439).

O apelante suscita nulidade “
da confissão perpetrada informalmente aos policiais no momento da abordagem
” sob assertiva de que não teria sido cientificado sobre seu direito de permanecer em silêncio. No mérito, alega que: 1)
as provas seriam insuficientes para comprovar a traficância; 2) preencheria os requisitos cumulativos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja “
reconhecida a ilicitude da confissão informal
”, por consequência, e absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 106042448).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 106058951).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 600 dias-multa – Inconformismo da defesa – A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do interrogatório em sede policial devido à ausência do aviso ao direito de silêncio. No mérito, requer a absolvição do acusado por ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório e o reconhecimento do tráfico privilegiado – Alegações improcedentes – PRELIMINAR – Nulidade do interrogatório extrajudiciais por ausência do direito ao silêncio – Inexiste nos autos prova de que não foi realizado o aviso de direito ao silêncio, pelo contrário, há no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório que o mesmo foi cientificado dos seus direitos constitucionais. Por fim, o magistrado não utilizou apenas o interrogatório extrajudicial para fundamentar a condenação – Pela rejeição da preliminar – MÉRITO – Absolvição – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Não preenchimento dos requisitos insertos no § 4°, do art. 33, da Lei 11.343/2006 – Réu que se dedicam a atividade criminosa, eis que afirmou integrar facção criminosa e grande quantidade de droga apreendida – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 111044982)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR (NULIDADE DE CONFISSÃO INFORMAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade “
da confissão perpetrada informalmente aos policiais no momento da abordagem
” sob assertiva de que não teria sido cientificado sobre seu direito de permanecer em silêncio.

Vejamos.

O apelante foi abordado pelos policiais militares Arildo Marques e Gustavo Henrique Becker, em via pública, após recebimento de informação anônima sobre tráfico de drogas. Ao ser revistarem seu veículo [VW Gol, cor prata, placas DEH-1488], foram apreendidos 9 (nove) tabletes de maconha [peso individualizado não informado], uma balança de precisão e R$800,00 (oitocentos reais) em espécie.

Em ato contínuo, o apelante teria revelado que mantinha em depósito mais entorpecentes em uma região de mata próxima a sua residência [bairro Vila Alta, Município de Tangará da Serra/MT], sendo encontrados no local 8 (oito) tabletes “grande” e 7 (sete) porções “pequenas” de maconha, totalizando 13,720kg (treze quilos setecentos e vinte centigramas), 1 (um) tablete de pasta-base de cocaína, pesando 1,015kg (um quilo e quinze centigramas), uma balança de precisão, 1 (um) rolo de plástico filme e 1 (um) caderno contendo anotações relativas ao tráfico.

O c. STF, em decisão monocrática, reconheceu a ilegalidade da “confissão informal”, prestada durante a abordagem policial, sem observação ao direito ao silêncio, por desrespeito aos direitos fundamentais relacionados à não-autoincriminação (HC 192.798/SP – Relator: Min. Gilmar Mendes – 29.10.2020).

Ocorre que, no caso, havia informação anônima sobre a mercancia de drogas e foram apreendidas considerável quantidade de maconha, balança de precisão e dinheiro em espécie em poder do apelante, em via pública, no interior de seu veículo, circunstâncias independentes que caracterizam tráfico e exigem ação policial repressiva.

A mera indagação dos agentes públicos acerca da comercialização ilícita durante a diligência, na tentativa de esclarecer o fato criminoso e possibilitar efetividade ou êxito da ação policial legítima, constitui função precípua da atividade de investigação. Em outras palavras, o desdobramento da persecução policial revela-se um dever legal (STJ, HC n. 697229/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 26.10.2021).

Noutro giro, o flagrante composto por elementos formadores da traficância [apreensões de maconha, apetrecho comumente utilizado na pesagem da droga e dinheiro sem origem lícita comprovada] tornam eventual “confissão informal” despida de valor jurídico determinante capaz de desconfigurar a diligência policial de ofício.

Logo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 19 de junho de 2021, por volta das 15h40min, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado JONATHAN FELIPE SOUZA DE ALMEIDA, com consciência e vontade, trazia consigo 09 (nove) tabletes de substância análoga a maconha, 01 (uma) balança de precisão e R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie, bem como manteve em depósito 08 (oito) tabletes grandes análogos a maconha, 07 (sete) pequenas porções análogas a maconha, 01 (um) tablete análogo a pasta base de cocaína, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) balança de precisão, além de 01 (um) caderno de anotações do controle do comércio de entorpecentes, com massa bruta total de 14,735 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita, conforme laudo da Politec de f. 13/15. [...]

Diante de todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JONATHAN FELIPE SOUZA DE ALMEIDA, como incurso nas disposições do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 [...]”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID
106054649)
.

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante e dosou as penas, nestes termos:

“[...] A materialidade do delito encontra-se comprovada de forma inequívoca nos autos através do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação, Laudo Definitivo e declarações testemunhais prestadas extrajudicialmente e em Juízo, das quais se denota a existência do entorpecente.

Igualmente, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do réu JONATHAN FELIPE SOUZA DE ALMEIDA.

Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento do policial militar, condutor do flagrante, Arildo Marques, prestado em solo extrajudicial, o qual expôs o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias da prática delitiva, vejamos: [...]

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os policiais militares que conduziram a prisão em flagrante, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos. [...]

O acusado, como esperado, negou a prática delitiva. Com efeito, aduziu que teria sido agredido na noite anterior, dentro de sua residência, na presença de seus familiares, durante uma abordagem policial. Ainda de acordo com o réu, os policiais o agrediram, bem como ao seu sogro, seu cunhado e seu vizinho para que ele entregasse a localização de 40 (quarenta) quilos de drogas. O denunciado ainda relatou que foi levado algemado pelos policiais até o matagal em frente de sua residência e que, no local, teria sido agredido pelo policial Amarante. Por fim, sustentou que a droga encontrada em seu veículo teria sido plantada pelos policiais, negando ter indicado a localização do entorpecente enterrado em meio ao matagal.

Sobre a alegação do réu JONATHAN FELIPE SOUZA DE ALMEIDA de que os policiais teriam plantado drogas em seu veículo para incriminá-lo, é importante ressaltar que essa acusação não encontra respaldo probatório, nem sequer indiciário, não sendo suficiente a simples alegação do réu para elidir a presunção de veracidade das declarações prestadas em Juízo pelos agentes de segurança.

Isso porque, os policiais ouvidos em Juízo foram unânimes ao confirmar a localização da droga no veículo do implicado. Outrossim, os agentes de segurança esclareceram que não possuem desavenças com o denunciado e que teria sido a primeira vez que o prenderam em flagrante delito. Além disso, o Auto de Apreensão atesta a apreensão de 13 (treze) unidades de substância análoga à maconha embalada em plástico filme em forma de tijolos, 11 (onze) unidades de substância análoga à maconha embaladas em plástico filme em forma de tijolos menores e 01 (uma) unidade de substância análoga à pasta base de cocaína embalada em plástico filme em forma de tijolo grande. O laudo preliminar de drogas também atestou a apreensão, a natureza das substâncias e o peso, corroborando, dessarte, com as palavras dos agentes de segurança.

Ademais, tratando-se de situação de busca pessoal ou e domiciliar, não se pode superestimar a versão do infrator, no conflito exercício de autodefesa, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358- 17.2015.8.11.0042).

Derradeiramente, sobre a arguição do acusado de que fora vítima de agressão em abordagem realizada na noite anterior à abordagem que culminou pela sua prisão em flagrante, verifica-se que a situação relatada não guarda relação com os fatos debatidos nos presentes autos. Sequer os policiais supostamente envolvidos naquele episódio, a exemplo do citado PM Amarante, participaram da diligência que terminou com a prisão em flagrante do réu, de modo que este deverá procurar as vias judiciais cabíveis para apuração do ocorrido. [...]

Por fim, o tráfico privilegiado é inaplicável a réu, tendo em vista que possui em seu desfavor um inquérito policial em andamento, Cód. 69040, em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado; um inquérito policial em andamento, Cód. 85339, em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas; e uma ação penal em andamento, n.º 4655-66.2020.8.11.0055, em trâmite na Segunda vara Criminal desta Comarca, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de acordo com o qual “inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas” (AgRg no HC 600104/SP; AgRg no HC 598057/SC; AgRg no HC 609887/SC; AgRg no HC 577807/).

De ver-se, portanto, que as circunstâncias do flagrante, somadas às declarações dos policiais condutores do flagrante, os quais foram harmônicas ao expor o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias anteriores e posteriores à prática delitiva, a efetiva apreensão do entorpecente, não abre espaço para incertezas, autorizando a condenação nos lindes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o réu JONATHAN FELIPE SOUZA DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

DOSIMETRIA

[...] a quantidade e natureza da droga apreendida, por si só, demonstra reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena vez que foram apreendidos em poder do acusado 01 (uma) unidade de pasta base de cocaína, com massa bruta de 1,015 kg, bem como 24 (vinte e quatro) unidades de maconha, com massa bruta de 13,720 kg. [...]

Dessa forma, verificando-se que existe 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a PENA BASE em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, razão pela qual fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual encerro a pena definitiva ao réu JONATHAN FELIPE SOUZA DE ALMEIDA em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos. [...]

Em vista do disposto no art. 33, e parágrafos, do Código Penal, c.c art. 42 da Lei de Drogas, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME SEMIABERTO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal.

(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 106042439)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID
106054637
), Auto de Constatação Provisório de Entorpecente (ID

106054637) e Laudo Pericial nº 3.14.2021.77231-01 (ID 106042413), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, colheram-se os depoimentos de Arildo Marques e Gustavo Henrique Becker, policiais militares, e o interrogatório de JONATHAN FELIPE SOUZA DE ALMEIDA, apelante (IDs
106054637 e
106042433).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 19.6.2021, por volta das 15h40, os policiais militares Arildo Marques e Gustavo Henrique Becker receberam informação anônima no sentido de que o apelante estaria distribuindo drogas, no Município de Tangará da Serra/MT, em seu veículo VW Gol, cor prata, placas DEH-1488. Na sequência, a equipe policial empreendeu diligências, localizou o apelante em via pública, realizou a abordagem e apreendeu, em seu poder, 9 (nove) tabletes de maconha, uma balança de precisão e R$800,00 (oitocentos reais) em espécie. Em “entrevista informal”, o apelante admitiu a traficância aos agentes policiais e indicou onde mantinha em depósito mais substâncias entorpecentes [região de mata próximo a sua residência]. Em ato contínuo, a guarnição deslocou-se até o local indicado e encontrou
8 (oito) tabletes “grande” e 7 (sete) porções “pequenas” de maconha, cujo peso totalizou 13,720kg (treze quilos setecentos e vinte centigramas) da droga, 1 (um) tablete de pasta-base de cocaína, pesando 1,015kg (um quilo e quinze centigramas), uma balança de precisão, 1 (um) rolo de plástico filme e 1 (um) caderno contendo anotações relativas ao tráfico. Na sequência, o apelante foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Tangará da Serra/MT (IDs 106054637 e
106042433)
;

- os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Arildo Marques e Gustavo Henrique Becker] afirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que a informação anônima apontava que o apelante fazia a entrega e distribuição de drogas pelo Município de Tangará da Serra em um veículo VW Gol prata; foram localizados, em poder do apelante, 9 (nove) tabletes de maconha e uma balança de precisão dentro de uma mochila, além de R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie; o apelante admitiu a traficância durante a abordagem e indicou o local em que mantinha em depósito outras drogas, onde foram apreendidas 8 (oito) tabletes “grandes” e 7 (sete) porções pequenas de maconha, 1 (um) tablete de pasta-base de cocaína, uma balança de precisão, 1 (um) rolo de plástico filme e 1 (um) caderno contendo anotações relativas ao tráfico em uma região de mata, no bairro Vila Alta; o apelante foi apresentado na delegacia de Polícia com escoriações nas pernas decorrentes de uma abordagem policial no dia anterior (IDs 106054637 e
106042433
);

- o apelante negou o tráfico de drogas, tanto na fase policial quanto em Juízo, alegando que os entorpecentes não lhe pertenciam e teriam sido “plantados” pelos agentes policiais (IDs 106054637 e
106042433).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Arnildo Marques e Gustavo Henrique Becker] descreveram, coerentemente, as apreensões de 24 (vinte e quatro) tabletes e porções de maconha, cujo peso totalizou
13,720kg (treze quilos setecentos e vinte centigramas) da droga, 1 (um) tablete de pasta-base de cocaína, pesando 1,015kg (um quilo e quinze centigramas), duas balanças de precisão, 1 (um) rolo de plástico filme e 1 (um) caderno contendo anotações relativas ao tráfico, em poder do apelante e em região de mata por ele indicada, próximo à sua residência.

Frise-se que foram apreendidas drogas e uma balança de precisão no interior do veículo do apelante [VW Gol, cor prata, placas DHE-1488], a corroborar a informação recebida, pelos agentes policiais, no sentido de que ele entregava e distribuía entorpecentes no Município de Tangará da Serra/MT.

Merece destaque, ainda, as movimentações financeiras descritas pelo apelante em um caderno, no qual constam nomes, quantidades e valores, por exemplo:
“Pipoca = 2KG, R$2.000,00 falta 850)”; “Dentim = 500g”; “Manin = 2KG, R$2.000,00”; “Luis = a vista 500g”; “Mana tirou 120g”; “Lucão = 500g DV 250”; “Dona Rica = 1KG pago R$1.600,00”; “Jefinho = 500g 600 reais + 480 = falta 170”; “Rian = 1.000g 1250”; “Genoso 200g”; “Mano = pacote 200g / pago 500”; “Sutil = 100g / pago 250”; “Beranha = 500g / falta 100”; “Lucas 500g pago 500 reais”; “Ceco 1KL passou 500 falta 750”; “Lúcio 500g = 125 pago”;

“Lagoa 100g”; “Sutil 100g pago 250”; “Amiga do Katata 100g = a vista 250”; “Katatau 100g pago 250”
(ID 106054639).

Com efeito, esse elemento material [caderno] demonstra que o apelante contabilizava o fluxo de venda de droga, o valor de 100g (cem gramas) variava entre R$100,00 (cem reais) e R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), dependendo da natureza do entorpecente, e a traficância era exercida habitualmente, para mais de 40 (quarenta) pessoas, inclusive com comercialização de drogas a prazo.

A rede do tráfico, nos processos de intermediação da droga, é composta por diversas articulações pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, o qual, por sua vez, possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br. Acesso 28.2.2022).

A forma de acondicionamento das drogas [tabletes e porções pequenas],
somada à apreensão de apetrechos comumente utilizados para pesar e embalar os entorpecentes durante o preparo [balança de precisão e plástico filme],
confirmam a mercancia ilícita, visto que o fracionamento
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 28.2.2022).

A escusa do apelante, no sentido de que as
drogas teriam sido “plantadas” pelos agentes públicos,
apresenta-se isolada, sobretudo porque os policiais militares responsáveis pelo flagrante [
Arnildo Marques e Gustavo Henrique Becker]
declararam, perante a autoridade judicial, que sequer o conheciam, inexistindo qualquer desavença entre eles, tendo sido a primeira vez que o prenderam (ID

106042433
).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Sob essa ótica,
o envolvimento do apelante, no tráfico, resulta comprovado
pelas apreensões e pelas provas testemunhais produzidas, notadamente os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, os quais
afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Sendo assim, o pleito absolutório se mostra improcedente.

Quanto ao tráfico privilegiado, o apelante possui duas condenações, sendo uma por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão, supostamente praticado no dia
21.6.2021
[mantinha em depósito aproximadamente 3kg de pasta-base de cocaína - PJE N.U 1006205-45.2021.8.11.0055], e outra por furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor, em concurso formal, a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, ocorrido, em tese, no dia
13.5.2020
[subtração de uma motocicleta Honda Biz, uma TV LG 42” e 1 (um) aplique de cabelo, em coautoria de 6 (seis) agentes, sendo 2 (dois) adolescentes - PJE N.U 0004655-66.2020.8.11.0055].

Registre-se que ambas ações penais se encontram na fase recursal, visto que o apelante recorreu das sentenças condenatórias (PJE N.U 1006205-45.2021.8.11.0055 e 0004655-66.2020.8.11.0055), porém o envolvimento reiterado em delitos, notadamente com condenação por crime idêntico [tráfico de drogas], revela dedicação do apelante a atividades ilícitas em razão dos atos comissivos praticados em períodos anterior/posterior, consoante posição majoritária do c. STJ, que
reafirmou o entendimento segundo o qual a existência de ações penais em andamento, ou mesmo de condenações não transitadas em julgado, constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação às atividades criminosas e justificar o afastamento do privilégio (STF, AgRg no HC 204946/RO – Relator: Min. Roberto Barroso – 9.12.2021; AgRg no HC 201617/AM – Relator: Min. Nunes Marques – 17.12.2021).

Nessa linha, o c. STJ também se posicionou no sentido de que
“as ações penais em curso, ainda que por fatos posteriores, admitem a aferição de vivência delitiva capaz de afastar o benefício do tráfico privilegiado
” (AgRg no HC 675.670/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.11.2021).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Em sintonia com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível considerar inquéritos policiais e ações penais em andamento para afastar o tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
.” (AP N.U 0012950-10.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 7.2.2022)

Portanto, a causa de diminuição revela-se inaplicável.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022